Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS VERSUS JUÍZO DA VIGÉSIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. SÚMULA 540 DO STJ. DOMICÍLIO DO AUTOR. LOCAL DO ACIDENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO EX OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, após declínio da competência pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília em ação de cobrança. 1.1. O Juízo suscitado, quando do exame da petição inicial, intimou a parte autora para esclarecer a propositura da ação naquela circunscrição, uma vez que a autora reside em Recanto das Emas. Em atenção ao despacho, a parte informou que a demanda fora protocolada por equívoco naquela circunscrição, e requereu a remessa dos autos para o juízo competente, o que foi determinado pelo magistrado. 1.2. De outro lado, o Juízo suscitante, da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, argumenta que se trata de competência territorial, não podendo a competência ser declinada de ofício, conforme entendimento já consolidado na Súmula 33 do STJ.
2. Verifica-se que a despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitado, a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. 2.1. Incidência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2.2. Jurisprudência: “(...) A intimação da autora para questionar a escolha do juízo e acolher eventual pedido de redistribuição do feito é irrelevante. A redistribuição da causa por incompetência relativa, antes da citação do réu, viola o critério de prevenção previsto na legislação processual”. (07203251720228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, DJE: 26/8/2022) .
3. A orientação contida na Súmula 540 do STJ, para escolha entre os foros do domicílio do autor, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu, quando da cobrança em juízo do seguro DPVAT, não autoriza o declínio ex officio. 3.1. Eventual propositura fora destas hipóteses deve ser objeto de alegação pela parte interessada, caso contrário, prorroga-se a competência.
4. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo de direito da 21a Vara Cível de Brasília (suscitado).